Tribunal: TJSP
Processo: 0018250-34.2002.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1340553/RS, representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 569) - Desídia da Municipalidade, que não promoveu regular andamento ao feito - Decisão mantida - Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018250-34.2002.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU, é apelado MARIA NORONHA
AMANTEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018250-34.2002.8.26.0286 -Voto no
2
VOTO No 17143/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0018250-34.2002.8.26.0286
APELANTE: Município de Itu
APELADA: Maria Noronha Amantea
APELAÇÃO - Execução fiscal - Crédito Tributário - Prescrição
intercorrente - Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1
ano) - Primeiro momento em que a Fazenda Pública teve ciência
da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis - Termo a
quo da prescrição intercorrente (5 anos) que tem início automático
quando findo o prazo de suspensão do feito - Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1340553/RS,
representativo da controvérsia - Art. 40 da Lei 6.830/80, súmula
314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 569) - Desídia da
Municipalidade, que não promoveu regular andamento ao feito -
Decisão mantida - Recurso NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Itu contra a sentença de fls 26/27, que extinguiu a execução fiscal ajuizada
contra Maria Noronha Amantea, em razão da prescrição intercorrente.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, que a
prescrição não pode ser reconhecida sem que tenha sido pessoalmente intimada.
Requer, portanto a reforma da sentença apelada, com a necessária intimação
pessoal do representante da Fazenda Pública, para dar prosseguimento ao feito.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o Município de Itu ajuizou
execução fiscal em 14/11/2002, objetivando a cobrança de IPTU referente ao
exercício de 1998. O devedor foi citado por edital em 11/05/2005 e a
Municipalidade teve ciência em 14/10/2005.. Em 19/01/2010 a Municipalidade
requereu sobrestamento do feito (fl.18) e desde então permaneceu inerte,
sobrevindo sentença extintiva em 30/10/2018.
De rigor o desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018250-34.2002.8.26.0286 -Voto no
3
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
recentemente, na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos
de
observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, III do CPC) , as seguintes
teses:
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo
de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens.
E
ainda,
no
REsp
no
1340553,
representativo
da
controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO
FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo,
ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n.
314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente"
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art.
40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda
Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma
do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018250-34.2002.8.26.0286 -Voto no
4
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30,
60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a
suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não
encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a
Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à
suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é
que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas
para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza
não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do
devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante
o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 -
LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
Logo, considerando-se que os autos permaneceram
paralisados por período superior a 6 (seis) anos ininterruptos, inexistindo, na
hipótese, cabal demonstração de óbice à prescrição ou demonstração de prejuízo
ao exequente, de rigor a extinção da ação, como decidido na r. sentença.
Não se olvide que a prescrição pode ser decretada de ofício
pelo juiz, sem a necessidade de prévia oitiva das partes, em virtude da
oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à
extinção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018250-34.2002.8.26.0286 -Voto no
5
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
DECRETADA
DE
OFÍCIO.
OITIVA
DO
PODER
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO
TRIBUNAL
A
QUO
EM
APELAÇÃO.
NULIDADE
SUPRIDA.
PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento
da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva da Fazenda Pública.
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de
argüir a existência de possíveis causas interruptivas e suspensivas
do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser
reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos
princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das
formas. Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei
6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no RE no 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, J. em 23/02/2010, DJe em 04/03/2010). (g. n.).
Acrescente-se que a prescrição intercorrente se traduz
numa penalidade à desídia da exequente, garantindo ao contribuinte a razoável
duração do processo, para que não sofra indefinidamente os efeitos de ter seu
nome inscrito em dívida ativa.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator